Tribunal: TJDFT
Processo: 0731337-20.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CANCELAMENTO DE DESCONTOS AUTOMÁTICOS. CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DIREITO POTESTATIVO DO CORRENTISTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Ação ajuizada por correntista contra instituição financeira, com pedido de cessação de descontos automáticos relativos a contratos bancários, após notificação extrajudicial de revogação da autorização. Sentença que julgou improcedente o pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Exame da possibilidade de revogação da autorização para débito automático em conta corrente, à luz da Resolução BACEN no 4.790/2020 e do Tema 1085 do STJ, bem como da possibilidade de restituição dos valores descontados após o requerimento administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Resolução Bacen n. 4.790/2020, em consonância com o entendimento do STJ, garante ao correntista o direito de revogação da autorização de débito a qualquer tempo, sem que isso implique a extinção da dívida, mas apenas a modificação do modo de cumprimento da obrigação.
4. O desconto automático constitui mera forma de adimplemento e não exclui o dever de pagamento da dívida por outros meios. No caso concreto, a autora formalizou notificação extrajudicial de revogação, de modo que os descontos posteriores se tornaram indevidos.
5. A continuidade dos descontos após o pedido de cancelamento configura ato ilícito e enseja a restituição dos valores descontados indevidamente. A restituição simples dos valores descontados após o pedido de cancelamento da autorização de desconto é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO:
6. Deu-se provimento ao recurso da parte autora.